Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM UTI. RECUSA. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento aos apelos, interpostos nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.1. A embargante alega haver omissão no acórdão aduzindo que o julgado foi omisso quanto à suposta violação de dispositivos legais suscitados nas razões da apelação. Diz que há omissão a respeito da análise dos artigos 196, 197 e 199, da Constituição Federal, que atribuem ao Poder Público a responsabilidade de fornecer atendimento de saúde universal e gratuito à população. Asseverou que, no caso em análise, não existem elementos suficientes que demonstrem a ocorrência do ato ilícito, nexo causal e dano, a ensejar o dever de indenizar.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão registrou que, no caso concreto, a embargada buscou atendimento hospitalar em rede credenciada, havendo o relatório médico indicado a necessidade e urgência do tratamento com internação diante do risco de vida da paciente, tendo relatado acometimento pulmonar estimado em 25% a 50% com possível caso de pneumonia por Covid-19. 3.1. O aresto consignou que a legislação impõe a cobertura obrigatória da operadora de saúde após decorrido as primeiras 24h da contratação, quando houver emergência, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, sendo indevida a negativa do plano de saúde em custear o tratamento com fundamento no prazo de carência relativo ao período inicial de 180 (cento e oitenta meses). 3.2. O julgado mencionou o seguinte precedente: “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1122995/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14/11/2017).
4. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o acórdão. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
6. Embargos declaratórios rejeitados.